Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-48.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-48.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. S. DIAS - CNPJ: 20.125.298/0001-73 (APELANTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por microempresa individual em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, decorrente de três transferências não autorizadas via PIX, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.288,50, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. A sentença ainda determinou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios recíprocos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na segurança bancária gera, por si só, direito à indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica de pequeno porte; (
ii
) estabelecer se é devida a redistribuição da sucumbência, diante do êxito parcial da autora no pedido de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços que ensejem prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, especialmente em casos de fraude bancária caracterizada como fortuito interno.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ; entretanto, exige-se prova de lesão à sua honra objetiva, consistente em abalo à imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros.

A mera ocorrência de fraude eletrônica e os transtornos administrativos decorrentes não configuram, por si sós, dano moral indenizável à pessoa jurídica, ausente prova concreta de repercussão negativa externa.

O regime da responsabilidade civil, inclusive no âmbito consumerista, exige demonstração do dano, salvo hipóteses excepcionais de dano in
re

ipsa
, não aplicáveis ao caso concreto.

A ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protestos, perda de clientela ou rompimento de relações comerciais afasta o dever de indenizar por danos morais.

A sucumbência recíproca é devida quando a parte autora obtém êxito parcial nos pedidos formulados, especialmente quando a pretensão rejeitada possui relevância econômica e jurídica própria, nos termos do art. 86 do CPC.

Majoração dos honorários recursais, de 10% para 12% sobre o valor da causa, devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de efetiva lesão à sua honra objetiva, não sendo presumido em casos de fraude bancária sem repercussão negativa externa.

A sucumbência recíproca é cabível quando a parte autora obtém êxito apenas parcial nas pretensões deduzidas, mesmo diante do reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A. S. DIAS

contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
- MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais

ajuizada
em desfavor
de

BANCO BRADESCO
S.A.
.

A
sentença
recorrida
(ID.
328552396
)
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
:

“
CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.288,50 a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos
arts
. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público).

Diante da ausência de indicação do valor pretendido à título de danos morais, arbitro por estimativa em R$ 5.000,00 para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono da parte ré, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e § 14, do CPC.
(...)

Em
suas razões

(
ID.
328552397
)
,
o
Apelante sustenta que

a
sentença recorrida, embora reconheça expressamente a falha na prestação do serviço por
parte do banco réu, entendeu por bem negar a reparação por danos morais à Apelante, sob o fundamento de que não teria havido prova de abalo à sua honra objetiva, como exigido pela jurisprudência para pessoa jurídica.

Alega que
é

microempresa individual, de natureza comercial, que possui seu fluxo financeiro e operacional totalmente dependente da conta bancária objeto da fraude.

Afirma que

a
falha de segurança que permitiu a realização de três transferências consecutivas via PIX, no valor total de R$ 5.900,00, durante um feriado municipal, afetou diretamente sua capacidade de operar no dia a dia, gerando insegurança, abalo à rotina comercial e constrangimento na relação com fornecedores e clientes.

Argumenta que
, ainda que seja pessoa jurídica, não se pode perder de vista a sua estrutura reduzida, composta por uma única representante, e a posição de extrema vulnerabilidade frente ao poder econômico e tecnológico da instituição financeira.

Aduz que
a
falha de segurança digital e a ausência de respostas eficazes geraram efeitos que superam o simples prejuízo patrimonial este, já reconhecido na sentença
,
atingindo também o âmago da confiança empresarial
.

Assevera que a inversão do ônus da prova
não se trata de mera faculdade interpretativa, mas sim de instrumento essencial de efetividade do processo civil consumerista, e tem como finalidade central permitir que a parte hipossuficiente não seja onerada com a produção de provas técnicas que naturalmente pertencem à esfera de controle da parte ré, como ocorre nas demandas envolvendo falhas de segurança digital e operações eletrônicas bancárias.

Expõe que
não obstante a inversão tenha sido expressamente concedida nos autos, observa-se que o r. juízo
a quo
, na parte dispositiva da sentença, atribuiu à parte autora o ônus de provar abalo à honra objetiva, reputação e imagem no mercado, elementos que, para microempresa individual de pequeno porte e estrutura mínima, são virtualmente impossíveis de demonstrar por documentos formais, sobretudo em se tratando de danos imateriais.

Destaca que os
elementos
constantes nos autos
formam um conjunto probatório suficiente para comprovar o dano moral especialmente quando a instituição financeira não comprovou o regular funcionamento de seus sistemas, não produziu prova técnica apta a afastar a falha e não demonstrou qualquer conduta negligente por parte da autora, como lhe caberia após a inversão do ônus da prova.

Declara que
obteve êxito na pretensão central da demanda, qual seja, o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário e a consequente condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.288,50, com base em responsabilidade objetiva.

Ressalta que
houve violação prática da inversão do ônus da prova, deferida judicialmente, mas não observada na fundamentação da sentença, ao se exigir da parte autora prova do dano imaterial, o que representa ônus processual indevidamente deslocado, agravando sua posição processual e impactando diretamente no resultado parcial.

Assim, requer
a reforma da sentença recorrida,
nos seguintes termos:

(...)
que seja reformada a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo-se o direito da parte autora à devida reparação imaterial, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, com fundamento no art. 944 do Código Civil, considerando os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e o caráter punitivo-pedagógico da indenização;

2. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do indeferimento do pedido de danos morais, requer-se que seja reformada a sentença no tocante à condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que a Apelante obteve êxito na pretensão principal, qual seja, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo desproporcional e injusta sua penalização processual diante da natureza parcial da sucumbência;

3. A condenação do Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, incluindo eventual verba sucumbencial sobre o valor que vier a ser arbitrado a título de danos morais;

Contrarrazões
apresentadas
em ID.
328552407
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude eletrônica praticada mediante transferências via Pix não autorizadas em conta de titularidade de pessoa jurídica, julgou procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais, mas afastou a pretensão indenizatória por danos morais, ao fundamento de ausência de prova de abalo à honra objetiva da empresa autora, distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se, portanto, à possibilidade de reconhecimento do dano moral em favor de pessoa jurídica como decorrência presumid
a
da falha de segurança bancária, bem como à correção da distribuição da sucumbência realizada na origem.

De início, é incontroverso que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de típico fortuito interno.

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Súmula 479
-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Tal premissa, inclusive, foi corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
, que determinou a recomposição integral do prejuízo patrimonial sofrido pela autora, no valor de R$
5.288,50 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
, decorrente da fraude ocorrida em 28/10/2022.

A insurgência recursal, contudo, pretende alargar os efeitos dessa responsabilidade objetiva para alcançar, automaticamente, a esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, sustentando que a gravidade da falha de segurança e a condição de microempresa seriam suficientes para caracterizar dano moral presumido, independentemente de prova de efetiva repercussão externa.

Com efeito, a Súmula 227 do STJ
dispõe
que
:

Súmula 227
-
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Diferentemente da pessoa natural, dotada de honra subjetiva
,
relacionada a sentimentos íntimos como dor, angústia e sofrimento psíquico, a pessoa jurídica somente é titular de honra objetiva, compreendida como o conjunto de atributos externos que compõem sua reputação, credibilidade, bom nome e imagem perante terceiros, especialmente no meio econômico e social em que atua.

Dessa distinção decorre consequência dogmática relevante: o dano moral da pessoa jurídica não se confunde com meros aborrecimentos, transtornos administrativos ou dificuldades operacionais internas, exigindo, para sua configuração, a demonstração de que o evento danoso extrapolou a esfera patrimonial e atingiu concretamente sua reputação no mercado.

O próprio regime geral da responsabilidade civil, consagrado nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença do dano como pressuposto indispensável do dever de indenizar.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A excepcional dispensa de prova do dano, por meio da técnica do dano
in
re

ipsa
, somente se legitima em hipóteses nas quais a própria natureza do fato é apta, por si só, a gerar inevitável e objetiva lesão à honra da pessoa jurídica, como ocorre, por exemplo, nos casos de protesto indevido de título, inscrição irregular em cadastros de inadimplentes ou divulgação pública de informações desabonadoras.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Em análise dos autos
, verifica-se que a narrativa fática da autora
se limita
à ocorrência da fraude bancária, ao prejuízo financeiro suportado e aos transtornos administrativos enfrentados na tentativa de solucionar a questão junto à instituição financeira.

Não há qualquer elemento que indique que, em razão da subtração do
montante
, a empresa tenha sofrido protesto de títulos, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, devolução de cheques por insuficiência de fundos diretamente vinculada ao evento, rompimento de contratos comerciais, perda de clientela ou qualquer outra circunstância capaz de evidenciar abalo à sua credibilidade ou imagem no mercado.

Assim, ausente a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço bancário e uma efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não há como acolher a pretensão indenizatória por danos morais, sob pena de banalização do instituto e de sua indevida conversão em fonte de enriquecimento sem causa.

Esse entendimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma
que, para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume, exigindo prova concreta do prejuízo
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA.
INVIÁVEL.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial.
Precedentes. 2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3.
A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
.

No que tange à distribuição da sucumbência, igualmente não assiste razão à apelante. A parte autora formulou dois pedidos principais e autônomos
,
indenização por danos materiais e indenização por danos morais
,
obtendo êxito integral apenas quanto ao primeiro.

A rejeição do pedido de dano moral não pode ser considerada decaimento mínimo, por se tratar de pretensão juridicamente relevante e economicamente expressiva, o que atrai a incidência direta do art. 86 do Código de Processo Civil
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Diante de todo o exposto, à luz da análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluo que a sentença não merece reparos, uma vez que, embora tenha corretamente reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado a recomposição do prejuízo material efetivamente comprovado, agiu com acerto ao afastar a indenização por danos morais, pois, tratando-se de pessoa jurídica, competia à parte autora demonstrar que a fraude bancária ocasionou abalo à sua reputação, crédito ou imagem comercial, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada de 10% para 12% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026